Tribunal: TJDFT
Processo: 0721538-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC. MATÉRIA IMPASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.CONHECIMENTO PARCIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DO REQUERENTE. DEFERIMENTO.
1. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo Código de Processo Civil vigente, nem todas as decisões interlocutórias são passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, sendo admissível o mencionado recurso apenas se a hipótese estiver elencada no rol do art. 1.015 (princípio da taxatividade).
2. Os atos judiciais relativos à determinação de emenda à inicial e à alteração do assunto para processo comum não possuem conteúdo decisório, não sendo cabível, em regra, a impugnação via agravo de instrumento.
3. Se os documentos que instruem o processo evidenciam a insuficiência financeira do requerente, revelando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade da justiça deve ser deferido.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.